Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710769-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GOMES PEREIRA, LUIZ GONSAGA DA LUZ RIBEIRO, LUIZ JOAO DA SILVA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ SILVA SANTOS, LUIZA CASTRO DE SOUSA, LUIZA DA SILVA OLIVEIRA, LUIZA DE JESUS MARTINS MORENO, LUIZA PEREIRA CAVALCANTE LIMA, LUIZA FELIZARDO DA COSTA SIQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, diante do pedido de sustentação oral formulado pelos apelantes. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não mais realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser realizado até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator